Tribunal: TJDFT
Processo: 0751515-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Civil, direito do consumidor, administrativo e processual civil. Ação de reparação de danos materiais. Programa pasep. Composição ativa: servidora pública aposentada. Composição passiva: banco do brasil s/a. Causa de pedir. Imputação de falha ao banco na condição de administrador e gestor das contas vinculadas ao programa. Correção e remuneração indevida dos ativos recolhidos na conta individual vinculada ou permissão de saques indevidos. Programa de formação do patrimônio do servidor público – pasep (lc no 8/1970 e lc no 26/75). Arrecadação dos valores na forma legal. Compartimentação e depósito em conta individual aberta em nome de cada beneficiário. Gestão e regulamentação do fundo pis/pasep. Forma de arrecadação, hipóteses de movimentação e remuneração. Competência. Conselho diretor (decretos no 4.751/03 e 9.978/19). Banco. Atuação. Arrecadador e prestador de serviços. Legitimidade passiva do banco do brasil s/a. Falha imputável aos serviços prestados. Legitimidade passiva ad causam. Afirmação. Interesse da união. Inexistência. Justiça comum. Competência para processamento da demanda indenizatória. Entidade gestora das contas vinculadas ao pasep. Falha na prestação dos serviços. Responsabilidade do gestor. Pretensão indenizatória. Prazo prescricional decenal. Ação pessoal (cc, art. 205). Termo inicial. Data da movimentação da conta pelo titular e detecção dos desfalques/danos. Fato gerador da lesão ao direito invocado e da pretensão. Teoria da actio nata (cc, art. 189). Teses firmadas pelo superior tribunal de justiça sob a fórmula de julgamento de recursos repetitivos - tema no 1150, recursos especiais no 1.895.936/to, no 1.895.941/to e no 1.951.931/df). Relação entre o banco gestor e o titular da conta vinculada. Natureza consumerista. Código de defesa do consumidor. Presença dos elementos qualificadores da relação. Prestador de serviços e destinatário final da prestação (cdc, arts. 2o e 3o). Responsabilização por atos ou falhas na administração. Comprovação das falhas. Saques indevidos e/ou ausência de correção ou agregação da remuneração decidida pelo conselho gestor aos ativos recolhidos na conta individual. Imputação. Fatos constitutivos do direito invocado. Encargo afetado ao titular da conta vinculada. Prova inexistente. Ato ilícito inexistente. Pedido rejeitado. Resolução consoante a cláusula geral que dispõe sobre a repartição do ônus probatório (cpc, art. 373, i). Honorários advocatícios. Réu revel. Peças processuais. Aviamento. Inexistência. Condenação da autora. Impossibilidade. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Agravo interno. Suspensão. Tema no 1300/STJ. Julgamento finalizado. Processo. Seguimento. Necessidade. Agravo Prejudicado.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo ação de indenização destinada à condenação do Banco do Brasil S/A ao pagamento de indenização por danos materiais em razão da não aplicação, aos montantes depositados na conta vinculada ao PASEP de titularidade de servidora aposentada, dos índices de correção monetária e dos juros devidos, julgara improcedente o pedido inicial deduzido.

II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo cinge-se à aferição da subsistência de lastro a aparelhar pretensão indenizatória deduzida com base na imputação de falha imputada ao Banco do Brasil S/A, que, na condição de gestor das contas vinculadas ao PASEP, teria deixado de agregar aos depósitos havidos na conta vinculada de titularidade da autora a correção e os juros devidos.

III. Razões de decidir
3. Elucidada a tese objeto do Tema no 1300/STJ, quando fora fixado que “Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1o, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC”, não mais sobejam motivos para a manutenção da suspensão do curso processual da ação que tangenciara a matéria afetada devendo seguir-se com a apreciação do apelo advindo da autora, restando, portanto, prejudicado o agravo interno por ela manejado em face do decisório que havia encaminhado o sobrestamento do trânsito procedimental.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no exercício da competência constitucional que lhe é assegurada de ditar a derradeira palavra na exegese do direito federal infraconstitucional e velar pela uniformidade de sua aplicação, fixara, em sede de julgamento realizado sob a fórmula dos recursos repetitivos, as seguintes teses: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep” (REsp n. 1.895.936/TO – Tema 1.150).
5. Estando a causa de pedir alinhada lastreada na imputação de falha na gestão dos ativos recolhidos na conta vinculada ao PASEP de titularidade da parte autora, resultando em movimentações indevidas dos ativos nela recolhidos e/ou ausência de correção dos importes nela recolhidos segundo os parâmetros estabelecidos pelo conselho gestor do programa, o Banco do Brasil S/A, como gestor da conta e dos ativos nela recolhidos por franquia e delegação legal, está revestido de legitimação para compor a posição passiva da ação, pois fulcrada na imprecação de falha aos serviços de gestão que lhe estão confiados, ensejando, como consectário, a competência da Justiça comum para o processamento de demanda indenizatória aviada em face da casa bancária sob aquela formatação.
6. Tratando-se de ação condenatória derivada de falha imputada à instituição financeira gestora das contas vinculadas ao programa PASEP, a pretensão está sujeita ao prazo prescricional decenal, porquanto se trata de ação pessoal não sujeita a prazo prescricional casuisticamente delimitado, e, outrossim, o termo inicial do interstício é a data em que o titular da conta, ao movimentá-la nas situações legalmente autorizadas, afere o crédito que lhe está disponível, reportando que houveram saques indevidos e/ou ausência de correção dos ativos nela recolhidos por falha do banco gestor, porquanto encerra o momento em que o dano que invoca se aperfeiçoa, deflagrando a pretensão de demandar sua reparação, conforme orienta a teoria da actio nata (CC, arts. 189 e 205).
7. Atuando o Banco do Brasil S/A como administrador e gestor dos ativos e contas vinculados ao programa PASEP, funcionando, pois, como prestador de serviços bancários, e sendo o titular da conta individual o destinatário final da prestação, qualifica-se a relação estabelecida em razão dos serviços prestados como sendo de consumo, sujeitando-se, em consequência, ao regrado pelo Código de Defesa do Consumidor ante a presença dos elementos identificadores do relacionamento passível de ser enquadrado com essa natureza jurídica, inclusive porque a casa bancária é remunerada pelos serviços que fomenta, ainda que não transmitido o ônus ao titular da conta vinculada (CDC, arts. 2o e 3o; STJ, súmula 297).
8. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP - fora instituído pela Lei Complementar 8/1970 e suas alterações, tendo sua arrecadação sido direcionada na conformidade do art. 239 da Constituição da República de 1988, ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), revertendo-se ao programa seguro-desemprego, abono salarial, financiamento de programa de desenvolvimento econômico, entre outras ações da previdência social, mantidas, contudo, as contas individuais abertas até a promulgação da Carta Magna e as situações de saques legalmente pontuadas, competindo ao Banco do Brasil S/A, por delegação legal, atuar como administrador e gestor das contas vinculadas ao fundo, corrigindo e agregando aos ativos nelas recolhidos juros remuneratórios segundo os critérios legalmente estabelecidos e o definido pelo conselho gestor do programa (LC no 26/1975).
9. A responsabilização do Banco do Brasil S/A, na condição de gestor/administrador das contas vinculadas ao programa PASEP e dos ativos nela recolhidos sob a imprecação de falha na prestação dos serviços que lhe estão direcionados, seja sob a ótica de que permitira a ultimação de saques indevidos no recolhido, seja sob a imputação de não correção ou agregação da remuneração devida aos ativos nelas recolhidos segundo os critérios legalmente postos e o estabelecido pelo Conselho Gestor do programa, demanda a comprovação, pelo titular da correlata conta vinculada que formula a pretensão indenizatória, das falhas que içara como fatos constitutivos do direito que invocara, resultando que, não subsistindo prova do defeito imputado aos serviços delegados à Casa Bancária, a deficiência probatória conduz à rejeição do pleito indenizatório, conforme orienta a cláusula geral que dispõe sobre a distribuição do encargo probatório (CPC, art. 373, I).
10. Conquanto administrador e gestor das contas vinculadas ao programa PASEP e dos ativos nela recolhidos, o Banco do Brasil S/A não tem ingerência sobre a forma de correção e os juros aplicados sobre os ativos nela recolhidos, cuja periodicidade é a anual, porquanto questões legalmente dispostas e reservadas ao Conselho Gestor do programa, não podendo, pois, ser responsabilizado pelos índices e juros definidos, ou, ainda, em razão de o ente obrigado não ter agregado à conta vinculada aos depósitos que lhe estavam afetados, segundo a regulamentação legal, somente podendo ser eventualmente responsabilizado se detectada falha nos serviços que lhe estavam efetivamente debitados, e, assim, ausente comprovação de falha imputável à instituição financeira, conforme o encargo afetado à parte autora ao formular pretensão indenizatória fiada na imputação de falha nos serviços afetados à entidade bancária, deixando carente de sustentação os fatos constitutivos do direito que invocara, a rejeição do pedido encerra imperativo legal (LC no 26/75; Decretos no 4.751/03 e 9.978/19; CPC, art. 373, I).
11. Defendendo a consumidora a subsistência e ilegitimidade de saques efetuados na conta vinculada ao PASEP de sua titularidade sem sua iniciativa, notadamente sob a alegação de que poderiam ser derivados de fraude bancária, atrai para si o encargo de evidenciar e individualizar, no mínimo, as movimentações reputadas indevidas, tanto os realizados por meio de crédito em conta corrente e folha de pagamento quanto os em caixa bancário, mormente quando considerado o impedimento do réu de se desincumbir dos seus ônus quanto aos saques “na boca do caixa”, porquanto sequer comprovada a subsistência das movimentações no caso concreto, denotando que deixara a autora, destarte, de evidenciar a subsistência de fato constitutivo do direito que invocara (CPC, art. 373, I; STJ, Tema no 1300).
12. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da responsabilidade civil, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, não evidenciado o fato gerador que alicerça a pretensão, restando obstada a apreensão da subsistência do fato constitutivo do direito invocado, o silogismo necessário à germinação da obrigação indenizatória não se aperfeiçoa, determinando a rejeição do pedido formulado na exata tradução da regra inserta no artigo 373, inciso I, do CPC.
13. Aperfeiçoada a revelia sob o figurino legal, ao revel é assegurado integrar a relação processual no estágio em que acorrer ao processo, sendo-lhe permitido, inclusive, postular a produção de provas, desde que cabíveis, necessárias e úteis, ponderados, ademais, os efeitos inerentes à contumácia no tocante ao recobrimento dos fatos alinhados como causa de pedir com o véu sobre eles lançado pela preclusão consumativa que se aperfeiçoara ao deixar de se defender, tornando inviável que, em não tendo produzido nenhuma peça processual durante o trânsito procedimental pertinente à fase cognitiva, seja agraciado com honorários advocatícios de sucumbência.

IV. Dispositivo
14. Apelação conhecida e parcialmente provida. Agravo interno prejudicado. Unânime.